Tribunal: TJBA
Processo: 0306362-59.2015.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0306362-59.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: GEREMIAS JOSÉ MIRANDA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA INCONTROVERSOS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR QUE SUGERE A OCORRÊNCIA DE SURPRESA. VÍTIMA QUE, APESAR DE DISCUSSÃO PRÉVIA, NÃO ESPERAVA O ATAQUE ARMADO, DADA A RELAÇÃO DE AMIZADE COM O RÉU. CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO PERMITE A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE PLANO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NESTA FASE PROCESSUAL, EVENTUAIS DÚVIDAS SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL DA CAUSA. A EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS SÓ É ADMITIDA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0306362-59.2015.8.05.0080, em que figuram como Recorrente GEREMIAS JOSÉ MIRANDA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA